Tribunal: TJES
Processo: 5004342-67.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004342-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR DA CONCEICAO FRANCA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE.

DEVIDAMENTE CONFIGURADA.
TESE DE
FENSIVA
SEM RESPALDO PROBATÓRI
O.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
Q
uando as provas dos autos estão uníssonas, alicerçadas pelos depoimentos dos agentes penais, este Tribunal entende que não há que se falar em insuficiência de provas para a caracterização de falta grave. Precedente
deste TJES.

2. Diversamente do que sustentou a defesa em suas razões, não foi imputado ao apenado a conduta de
“incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”,
prevista no inc. I do ar. 50 da LEP.

3. R
estou
comprovado
ter sido
o apenado
flagrado
desobedecendo e faltando com respeito aos agentes
, razão pela qual
a
Magistrad
a
corretamente reconheceu a prática de falta disciplinar grave,
devidamente adequando-se à previsão d
o art. 118, I,
a
rt. 50, inc.
VI e art. 39, inc. II
,
todos
da LEP
,
não sendo possível desclassificar para falta média.

4
.
Recurso conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004342-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IGOR DA CONCEICAO FRANCA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se d
e Agravo em Execução Penal interposto p
or

IGOR DA CONCEIÇÃO FRANCA
, inconformad
o
com a
Decisão
(ref. mov.
1
38
.1 – id. 4
845339
, p.
02/05
),

proferida pel
o M.M. Juiz de Direito da Vara
de Execuções Penais – Semiaberto
de
Vi
la Velha
/ES

que, nos autos da Execução Penal n.
0028517-52.2016.8.08.0035
, homologou a falta grave
e interrompeu o prazo para benefícios executórios
.

R
equer a absolvição
do apenado, por ausência de provas de que a sua conduta configurou incitação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina.
O
u, subsidiariamente, a desclassificação para falta média
.

C
onsoante as provas produzidas no PAD, os agentes Giordano Colodete
e
Sérgio de Oliveira relataram que, ao ser feito procedimento para retorno dos presos à cela, o interno Igor teria verbalizado em tom alto que estaria errada a atuação dos agentes, o que gerou um tumulto e desordem no interior da cela A2, tendo o interno se mantido alterado, quando foi necessário um disparo de munição de borracha na parede.

O

apenado, ao ser ouvido em Juízo, nega que tenha desacatado o agente, alegando ter, apenas, comentado com outro detento a respeito do procedimento de retorná-los para a cela.

Observo que, quando as provas dos autos estão uníssonas, alicerçadas pelos depoimentos dos agentes penais, este Tribunal entende que não há que se falar em insuficiência de provas para a caracterização de falta grave.

Nesse sentido, cito precedente recente:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO. AMEAÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em acolhimento das justificativas apresentadas pelo apenado, tampouco de insuficiência de provas para a caracterização da falta grave, alicerçada no depoimento dos agentes carcerários.
2.Falta grave inequívoca, enquadrada no artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058754, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 09/03/2022)

Destarte, diversamente do que sustentou a defesa em suas razões, não foi imputado ao apenado a conduta de
“incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina”,
prevista no inc. I do ar. 50 da LEP.

Na verdade, restou comprovado
ter sido
o apenado
flagrado
desobedecendo e faltando com respeito aos agentes
, razão pela qual a Magistrada corretamente reconheceu a prática de falta disciplinar grave, devidamente adequando-se à previsão do art. 118, I, art. 50, inc. VI e art. 39, inc. II, todos da LEP, não sendo possível desclassificar para falta média.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
A
gravo em Execução

e

NEGO
-
LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.